Tribunal: STF
Processo: RHC 237842
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Ricardo Aparecido dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 840.038/MT, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 12, caput, e 14, ambos da Lei n. 6.368/1976, sobrevindo sentença absolutória. 



    Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, o qual foi provido para condenar o paciente pela prática dos crimes que lhe foram imputados na denúncia, em concurso material, razão pela qual foi apenado com 11 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 290 dias-multa. 



    No presente recurso (edoc. 59), o recorrente sustenta que o acórdão impugnado impôs constrangimento ilegal ao paciente, pois negativou a vetorial culpabilidade, no exame das circunstâncias judiciais, de forma indevida. Para tanto, asseveram não ser admissível a valoração negativa da culpabilidade sob a justificativa de que o agente tinha plena consciência da ilicitude de suas ações, pois a consciência da ilicitude é pressuposto da culpabilidade, não podendo ser utilizada para exasperar a pena-base. Ainda em relação à pena-base, apontam desproporcionalidade nos aumentos operados. 



    Ao final, requer o provimento do recurso para que a pena-base do paciente seja reduzida.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PREITERAÇÃO DE TEMA QUE JÁ FOI OBJETO DE EXAME EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO EM RECURSO ESPECIAL. ÓBICE QUE TAMBÉM ALCANÇA O HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não se conhece de habeas corpus que deduz pretensão já apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”. (edoc. 54)  



    Pelo que há no julgado emanado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, no STJ o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Com efeito, diversamente do que alega o agravante, a impetração tem por objeto tema sobre o qual esta Corte já se manifestou no AREsp 293.495/MT, oportunidade em que ficou assentada a impossibilidade de redução das penas-base do paciente sob a premissa de que tal providência demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, inviável em recurso especial (e-STJ fls. 94/96). 



    E, tal como consta da decisão agravada, o mesmo óbice processual que inviabilizou o exame do mérito da pretensão no julgamento do agravo em recurso especial – inviabilidade de reexame fático-probatório – também alcança este instrumento, na medida em que não é possível o reexame do conjunto fático-probatório na via estreita do habeas corpus. 



    Nesse contexto, o tema deduzido na impetração envolve mera reiteração de tese que já foi objeto de análise por esta Corte, revelando-se incabível o habeas corpus para o respectivo reexame”. (edoc. 51, p. 3, grifamos)  



    De fato, não há flagrante ilegalidade na hipótese em questão quanto à dosimetria da pena, pois, como se sabe, é torrencial a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que  



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção” (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).  



    Ademais, no tocante à dosimetria da pena, é pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (v.g. HC nº 134.193/GO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/16). 



    Confira-se, na mesma esteira, o HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10 e o RHC 119.960/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 2/6/14.



    À luz desse entendimento, precisas as palavras do Ministro Marco Aurélio, quando afirma que “[a] dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade.” (HC nº 135.356/SP, Primeira Turma, DJe de 30/8/18).



    A Corte também já se pronunciou no sentido de que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).



    Ademais, para divergir da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, seria necessário exame de fatos e provas, providência incompatível com o habeas corpus.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.  



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente